Tribunal: TJBA
Processo: 0503164-77.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503164-77.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILMAR LIMA MACHADO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO CONSTRUTIVO. INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE CONTENÇÃO E INSPEÇÃO DE ESGOTO E VÁLVULA DE GÁS NA ÁREA PRIVATIVA. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMÓVEL ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO. PRIVAÇÃO DO USO PLENO DA ÁREA EXTERNA PRIVATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pretensão indenizatória decorrente de danos materiais e morais por vícios construtivos que geram desvalorização do imóvel não se confunde com a reclamação por vícios redibitórios, não estando sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, mas sim ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. A instalação de caixas de gordura, esgoto e válvula de gás em área privativa, sem prévia comunicação ou autorização do adquirente, configura vício do produto quando não prevista no memorial descritivo ou na planta do imóvel comercializada ao consumidor.

3. A jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de que a presença de caixas de inspeção de esgoto e dejetos em área privativa, exigindo livre acesso de terceiros para manutenção periódica, causa desvalorização do imóvel e transtornos que excedem o mero dissabor, configurando danos materiais e morais indenizáveis.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar suficiente para reparar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e provido para afastar a decadência reconhecida na sentença e julgar procedentes, em parte, os pedidos da inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0503164-77.2016.8.05.0150
, em que figura como Apelante
GILMAR LIMA MACHADO
e como Apelada
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA